Tribunal: TJDFT
Processo: 0732180-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 922 E ART. 923 DO CPC.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, em razão do acordo celebrado entre as partes.
2. Ao cumprimento de sentença são aplicáveis, no que for cabível, as regras relacionados ao processo de execução, conforme disposto no artigo 513, caput, do Código de Processo Civil.
3. O acordo para pagamento parcelado do débito não acarreta a extinção, mas, sim, a suspensão do processo até o efetivo e integral cumprimento da obrigação, art. 922 e art. 923 do CPC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.